Tribunal: TJDFT
Processo: 0715719-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCLUSÃO DE CONTRIBUINTE DE REGIME ESPECIAL DE ICMS. LEI DISTRITAL No 5.005/2012. DÉBITO INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA. REGULARIZAÇÃO POSTERIOR. IRRELEVÂNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu pedido liminar em ação de conhecimento, visando à suspensão dos efeitos da exclusão do autor do regime especial de recolhimento do ICMS, previsto na Lei Distrital no 5.005/2012. A exclusão foi motivada por inadimplência fiscal, conforme previsto no art. 8o, V, da referida norma, sendo o contribuinte devidamente notificado e não tendo regularizado o débito no prazo legal. A parte agravante alegou pagamento posterior da dívida e invocou princípios constitucionais para justificar a suspensão da exclusão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão são: (i) se a exclusão de contribuinte do regime especial de tributação por inadimplência foi realizada em conformidade com a legislação vigente; e (ii) se o pagamento posterior do débito tem o condão de anular os efeitos do ato administrativo de exclusão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A exclusão foi precedida de regular procedimento administrativo, com notificação do contribuinte e concessão de prazo para regularização fiscal.
4. O pagamento do débito após o término do prazo legal não afasta os efeitos do ato administrativo de exclusão, que deve ser analisado à luz da situação fiscal existente à época de sua prática.
5. A manutenção da exigência de regularidade fiscal como condição para fruição de benefícios fiscais encontra amparo no art. 8o, V, da Lei Distrital no 5.005/2012 e no art. 173 da Lei Orgânica do DF, não configurando violação aos princípios da razoabilidade ou da proporcionalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: 1. A concessão ou manutenção de benefícios fiscais exige o cumprimento estrito dos requisitos legais, devendo ser analisada com base na situação fiscal vigente à época do ato administrativo. 2. A posterior regularização da situação fiscal do contribuinte não retroage para afastar os efeitos de exclusão de benefícios fiscais validamente realizada.”